Tribunal: TJDFT
Processo: 0739583-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739583-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ANTONIO FERNANDES PARREIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, assevero que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Assim, intime-se a parte credora a promover o andamento do feito, indicando outras medidas aptas à satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias. Em seguida, voltem conclusos.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narra que já foram empreendidas várias diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, o que foi indeferido, conforme decisão acima transcrita. Assevera que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Aponta que a utilização do sistema SNIPER é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado ao caso, por ser eficiente para encontrar numerário visando futura penhora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), aponta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Contudo, a despeito de o Conselho Nacional de Justiça ter disponibilizado a aludida ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não regulamentou seu uso, o que inviabiliza, por ora, a realização da consulta pleiteada. Ademais, diante do alcance do sistema, entendo que o uso da ferramenta não deve ocorrer de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida. Afinal, o SNIPER não realiza mera consulta de bens, mas destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Por fim, observo que o exequente/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas formula pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. Dessa forma, ao menos em uma primeira análise, não verifico a presença do requisito do perigo de dano, indispensável para o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2022 09:16:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora